Tribunal: TRF3
Processo: 0011404-56.2014.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
39/1327)

0011404-56.2014.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011404-56.2014.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ELVIRO RODRIGUES SOBRINHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELVIRO RODRIGUES SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011404-56.2014.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: ELVIRO RODRIGUES SOBRINHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE RIPAMONTE - SP504488-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ELVIRO RODRIGUES SOBRINHO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora (Id. 344108861) de acórdão assim ementado (Id. 338619768):

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL NÃO PRODUZIDA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. EC N.o 20/98. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

- Não cabimento do reexame necessário, conforme disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários-mínimos.

- A aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei n.o 8.213/91, é modalidade de aposentadoria a que faz jus o segurado que esteve exposto a agentes penosos, insalubres ou perigosos, no desempenho da sua atividade laborativa.

- O benefício é devido uma vez comprovadas as condições especiais do trabalho desenvolvido ao longo de 15, 20 ou 25 anos, conforme estabelecido nos decretos regulamentadores.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A atividade rural deve ser comprovada por meio de início de prova material, aliada à prova testemunhal.

- A prova produzida, inconsistente, é insuficiente, portanto, para ensejar o reconhecimento vindicado.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Atividades especiais comprovadas em parte, nos termos da legislação de regência.

- A parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Recurso da parte autora parcialmente provido e apelo do INSS improvido, nos termos do voto.”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada no tocante à valoração das provas afetas ao pedido de reconhecimento da especialidade dos períodos de 1.o/9/1989 a 4/6/1991 e de 19/8/1996 a 5/3/1997, apontando que “a própria documentação fornecida pela empregadora paradigma (...) comprovou a exposição do trabalhador à níveis de ruído acima dos limites legais.”

Requer seja sanado o vício apontado, prequestionando a matéria com fins recursais.

Regularmente intimado, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

In casu, constou do julgado:

“A parte autora pretende a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza rural realizado no período de 20/4/1974 a 21/8/1981, bem assim o reconhecimento da natureza especial das atividades desenvolvidas nos períodos de 22/8/1981 a 1.o/2/1985, 27/1/1986 a 22/8/1986, 25/8/1986 a 29/9/1989, 1.o/9/1989 a 4/6/1991, 1.o/2/1994 a 1.o/6/1995, 19/8/1996 a 25/8/1998, 1.o/7/1999 a 27/5/2000, 26/7/2001 a 4/1/2002, 18/11/2002 a 6/12/2004, 1.o/4/2005 a 1.o/6/2010 e de 8/8/2011 a 31/7/2014, e sua conversão em comum.

Para demonstrar as alegações, juntou documentos, entre os quais destaca-se:

- certidão de casamento, com assento em 3/8/1985, em que foi qualificado profissionalmente como industriário (Id. 256066785, p. 34);

- declaração subscrita por Antonio Orlandini, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis Chateuaubriand/PR, em 24/9/2014, de seguinte teor: “O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Assis Chateaubriand, atraves de seu Diretor Presidente o Sr, ANTONIO ORLANDINI. Declara para todos os fins e efeitos legais a quem interessar possa que a Sra GERALDA ALVES DE SOUZA, foi sócia nesta Entidade com Matricula 8.932 em 01 de Dezembro de 1979, e que seu filho o Sr; ELVIRO RODRIGUES SOBRINHO, brasileiro, casado, vigilante hoje residente e domiciliado no Municipio e Comarca de Indaiatuba Estado de São Paulo, sito a Rua Paulo Vonha 139 do Jardim Morada do Sol, portador do Cartão do CPF. 476.124.449-68 RG. 54.979.047-0, que era dependente da mesma e morava no Lote Rural 419 com Área total de 04 alqueire Paulista e Trabalhava em regime de Parceria sem contrato verbalmente firmado entre as partes no Lote Rural 435/01-C, com área total de 04 Alqueire Paulista no plantio e colheita de lavoura branca em geral na propriedade do Sr; RUBENS MARTIN BIANCO, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado neste Município e Comarca de Assis Chateaubriand, conformo Declaração em anexo no período de 20 de Abri de 1974 a 21 de Agosto de 1981” (Id. 256066786. p. 1);

- declaração subscrita por Rubens Martin Branco, em 23/9/2014, no sentido de que o autor “Trabalhou em minha propriedade rural, ajudando o irmão nas atividades da roça, como porcenteiro, sem contrato, no sitio situado no Ramal Bucalão, Gleba Encantado, Município e Comarca de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, no Lote de terras rural sob n°. 435/01-C, com área de 96.800,00m2, iguais a 4,00 alqueires paulistas, no período de 20/04/1974 ate 21/08/1981”, acompanhada da certidão imobiliária da propriedade rural em questão (Id. 256066786, p. 3-6);

Não houve produção de prova oral.

De fato, instada a arrolar testemunhas, a parte autora quedou-se inerte, pelo que o juízo a quo indeferiu a oitiva das testemunhas apresentadas por ocasião da realização da audiência (Id.256066791, p. 31-32).

Não houve insurgência por parte do autor.

Impende salientar que a convicção de que ocorreu o efetivo exercício da atividade rurícola, com ou sem vínculo empregatício, como diarista rural ou em regime de economia familiar, durante determinado período, nesses casos, forma-se através do exame minucioso do conjunto probatório, que se resume nos indícios de prova escrita, em consonância com a oitiva de testemunhas.

Nesse sentido, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

In casu, em que pese a documentação carreada aos autos - amealhada pela parte autora com o objetivo específico de atender à exigência de necessidade de apresentação de indicativo material razoável do trabalho campesino, segundo as balizas estabelecidas na legislação de regência e os parâmetros consolidados na jurisprudência -, a ausência de prova testemunhal a corroborar o início de prova material impõe o reconhecimento da improcedência do pleito originalmente formulado.

De fato, as declarações de exercício de atividades rurais não podem ser consideradas como início de prova documental, equivalendo a simples depoimento unilateral reduzido a termo e não submetido ao crivo do contraditório. Está, portanto, em patamar inferior à prova testemunhal colhida em juízo, por não garantir a bilateralidade de audiência.

Da mesma forma, a certidão imobiliária em nome de terceiro não se presta a comprovar o trabalho exercido pelo autor.

Diante da inexistência de conjunto probatório consistente, representado por início de prova material corroborado por prova testemunhal, não merece reparo a sentença proferida.

Há, ainda, pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo autor nos períodos de 22/8/1981 a 1.o/2/1985, 27/1/1986 a 22/8/1986, 25/8/1986 a 29/9/1989, 1.o/9/1989 a 4/6/1991, 1.o/2/1994 a 1.o/6/1995, 19/8/1996 a 25/8/1998, 1.o/7/1999 a 27/5/2000, 26/7/2001 a 4/1/2002, 18/11/2002 a 6/12/2004, 1.o/4/2005 a 1.o/6/2010 e de 8/8/2011 a 31/7/2014, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Buscando comprovar o alegado, no tocante aos interstícios controvertidos, foram carreados aos autos os seguintes documentos:

1. Período de 22/8/1981 a 1.o/2/1985

Empregador: BRF S.A.

Função: auxiliar de frigorífico de aves

Descrição de atividades: “Embalar frango inteiro.”

Provas: PPP emitido em 27/9/2014 (Id. 256066786, p. 11-12)

Agente Nocivo: ruído de 89,4 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 89,4 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

2. Período de 27/1/1986 a 22/8/1986

Empregador: TMD Friction do Brasil S/A

Função: ajudante de produção e auxiliar de carregamento

Descrição de atividades: “Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam. Operam sistemas de máquinas fixas. Efetuam atividades para produção identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Realizam manutenção de rotina em máquinas e equipamentos e trabalham segundo normas e procedimentos de segurança.”

Provas: PPP emitido em 28/1/2015 (Id. 256066798, p. 5-7)

Agente Nocivo: ruído de 79,9 dB(A), calor (IBTG de 22,9o) e agente químico (amianto)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 79,9 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

Da mesma forma, inviável o reconhecimento da especialidade da função exercida no período, considerando que, no que concerne ao agente físico calor, o PPP apontou valor do IBUTG de 22,9oC dentro dos limites permitidos pelo anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78.

Possível, por outro lado, o reconhecimento, como especiais, das atividades desenvolvidas no período em questão, pela exposição da parte autora ao agente químico mencionado, de forma habitual e permanente, período em que a utilização do EPI não descaracterizava a insalubridade.

Ainda que assim não fosse, conquanto assinalada a existência de EPI eficaz (campo 15.7) no PPP, não houve adequada indicação dos certificados de aprovação (CA) dos equipamentos, quer seja no campo apropriado do documento, qual seja, “15.8 CA EPI”, pelo que não há como descaracterizar sua natureza especial.

Em se tratando de agentes químicos, importante salientar que a apuração da nocividade é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa da exposição correspondente (ApReeNec - 5840848-95.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 09/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2020; - ApReeNec - 0001361-69.2010.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 19/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018; - ApCiv - 5004772-78.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 07/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2019).

3. Período de 25/8/1986 a 29/9/1989

Empregador: Singer do Brasil Ind. e Com. Ltda

Função: “operador maq. produção B”

Descrição de atividades: “Operar máquinas de produção previamente preparada para produção em sério, abastecendo e efetuando pequenas ajustagens, atuando nos comandos para usinar peças metálicas, checando visualmente ou dimensionalmente com calibre o trabalho executado, visando atender os padrões de qualidade, dentro dos prazos determinados, bem como atuando na limpeza da máquina para a conservação da mesma.”

Provas: PPP emitido em 21/8/2014 (Id. 256066786, p. 25-27)

Agente Nocivo: ruído de 89 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 89 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

4. Período de 1.o/9/1989 a 4/6/1991

Empregador: Indústria Gessy Lever Ltda

Função: auxiliar de produção

Provas: CTPS (Id. 256066785, p. 49) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 256067061)

Agente Nocivo: não consta

Embasamento legal: não há

Conclusão: Ausentes formulários, laudos técnicos ou PPP’s relativos aos interregnos em questão, a atestar a efetiva exposição a agentes nocivos, impossível o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas.

5. Período de 1.o/2/1994 a 1.o/6/1995

Empregador: Ciarelli & Castro Ltda

Função: ajudante

Descrição de atividades: “Transporta o caminhão até o Cliente, descarrega e depois transporta o caminhão, para garagem empresa.”

Provas: CTPS (Id. 256066785, p. 49) e PPP emitido em 10/11/2014 (Id. 256066787, p. 19-20)

Agente Nocivo: ruído de 85,3 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 85,3 dB(A), superior ao permitido pelo Decreto no 53.831/64, contemporâneo aos fatos.

6. Período de 19/8/1996 a 25/8/1998

Empregador: Indaiatuba Têxtil S/A

Função: auxiliar de acabamento

Descrição de atividades: “Executava atividades de auxiliar acabamento de tecido tinto, acompanhava os trabalhes de secagem dos tecidos na Rama ajudava passar o pano na rama e também na retirada do tecido da Rama, etc.”

Provas: PPP emitido em 5/8/2014 (Id. 256066786, p. 31-33) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 256067061)

Agente Nocivo: ruído de 80,7 dB(A) e calor (IBTG de 25,6o)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 80,7 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Outrossim, com relação ao calor, o Decreto n.o 2.172/97 remete a apreciação dos limites de tolerância ao Anexo III, da NR-15, da Portaria n° 3.214/78, os quais são avaliados por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG (30 IBUTG para atividades leves; 26,7 IBUTG para atividades moderadas e 25 IBUTG para atividades pesadas).

No presente caso, verifica-se que o demandante encontrava-se exposto ao calor de 25,6 IBUTG, não sendo possível aferir dos documentos apresentados que a atividade exercida caracterizava-se como pesada, não permitindo, dessa forma, o reconhecimento da alegada insalubridade.

7. Período de 1.o/7/1999 a 27/5/2000

Empregador: Brulec Conserv. e Transp. de Cargas Ltda

Função: serviços gerais

Descrição de atividades: “Coletar e ensacar resíduos de cereais nas peneiras, empilhar lenha, alimentar a fornalha com lenha, limpar piso nas áreas próximas às peneiras dos silos de fundo chato, dos telhados, das passarelas, túneis de poços de elevadores e graneleiros de fundo em v.”

Provas: PPP emitido em 25/9/2014 (Id. 256066786, p. 39-41) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 256067061)

Agente Nocivo: ruído de 87 dB(A), agentes químicos (“poeira”) e luminosidade (“130 lux”)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 87 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos

Inviável, também o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição a agentes químicos, porquanto o PPP não aponta a sujeição, habitual e permanente, a elementos nocivos dessa natureza, previstos nos anexos dos decretos de regência, mencionando como fator de risco, genericamente, “poeira”.

Por fim, ressalte-se, ainda, não ser possível o reconhecimento do caráter especial do labor exposto a iluminação (“130 lux”), à míngua de previsão legal na norma previdenciária.

8. Período de 26/7/2001 a 4/1/2002

Empregador: CW Ansolin Recursos Humanos

Função: auxiliar de serviços gerais

Descrição de atividades: “Executa trabalho rotineiro de conservação, manutenção e limpeza em geral na área de empanados da indústria.”

Provas: PPP emitido em 24/9/2014 (Id. 256066786, p. 15-17)

Agente Nocivo: agentes químicos (“poeira”)

Embasamento legal: item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: inviável o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição a agentes químicos, porquanto o PPP não aponta a sujeição, habitual e permanente, a elementos nocivos dessa natureza, previstos nos anexos dos decretos de regência, mencionando como fator de risco, genericamente, “poeira”.

9. Período de 18/11/2002 a 18/12/2002

Empregador: Twinglass Vidros Ltda

Função: ajudante geral

Descrição de atividades: “Responsável por realizar serviços auxiliares nas áreas do corte de vidros e fornos, além disso, trabalhar nos setores de expedição e recebimento.”

Provas: PPP emitido em 18/12/2014 (Id. 256066789, p. 27-29)

Agente Nocivo: ruído de 76 dB(A) e calor (IBTG de 27,7o)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.1.1 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.1 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Anexo n.o 3 da Norma Regulamentadora 15, aprovada pela Portaria MTE n.o 3.214/78.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de 76 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Outrossim, com relação ao calor, o Decreto n.o 2.172/97 remete a apreciação dos limites de tolerância ao Anexo III, da NR-15, da Portaria n° 3.214/78, os quais são avaliados por meio do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo – IBUTG (30 IBUTG para atividades leves; 26,7 IBUTG para atividades moderadas e 25 IBUTG para atividades pesadas).

No presente caso, verifica-se que o demandante encontrava-se exposto ao calor de 27,7 IBUTG, não sendo possível aferir dos documentos apresentados que a atividade exercida caracterizava-se como pesada, não permitindo, dessa forma, o reconhecimento da alegada insalubridade.

10. Período de 18/12/2002 a 6/12/2004

Empregador: Twinglass Vidros Ltda

Função: ajudante geral

Descrição de atividades: “Responsável por realizar serviços auxiliares nas áreas do corte de vidros e fornos, além disso, trabalhar nos setores de expedição e recebimento.”

Provas: PPP emitido em 18/12/2014 (Id. 256066789, p. 27-29) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 256067061)

Agente Nocivo: ruído de “86 a 90 dB(A)” e agente químico (“desprezível”)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003; item 1.2.0 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.2.0 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97 e item 1.0.0 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99.

Conclusão: impossibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida no período de 18/12/2002 a 18/11/2003, em que atestada, pelo laudo técnico pericial, a exposição da parte autora, de modo habitual e permanente, a ruído de até 90 dB(A), dentro dos limites permitidos pelo Decreto no 2.172/97, contemporâneo aos fatos.

Não foi possível analisar a especialidade do período de 19/11/2003 a 6/12/2004, com relação ao fator de risco ruído, uma vez que registrado de forma variável, entre 80 dB(A) e 90 dB(A), não tendo sido utilizada a metodologia Níveis de Exposição Normalizados (NEN), exigida com o advento do Decreto n.o 4.882/2003.

Da mesma forma, inviável o reconhecimento da insalubridade do trabalho com base na exposição a agentes químicos, porquanto o PPP não aponta a sujeição, habitual e permanente, a elementos nocivos dessa natureza, previstos nos anexos dos decretos de regência.

11. Período de 1.o/4/2005 a 1.o/6/2010

Empregador: GP Serviços Gerais Ltda

Função: porteiro

Descrição de atividades: “Executar tarefas conforme plano de trabalho, controlar o acesso de funcionários, visitantes, clientes e fornecedores de maneira cordial, e zelar pelos equipamentos fornecidos pelo cliente para a execução de serviços, solicitando manutenção quando necessário.”

Provas: PPP emitido em 9/12/2016 (Id. 256066798, p. 11-12)

Agente Nocivo: não consta

Embasamento legal: não há

Conclusão: Ausentes formulários, laudos técnicos ou PPP’s relativos aos interregnos em questão, a atestar a efetiva exposição a agentes nocivos, impossível o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas.

12. Período de 8/8/2011 a 31/7/2014

Empregador: Supermercado Cavicchiolli Ltda

Função: fiscal de loja

Descrição de atividades: “Manter os rádios pera comunicação interna com as baterias carregadas e em perfeito estado de conservação, Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos de monitoramento, solicitando manutenção sempre que necessário, em câmaras, televisores e videocassetes Providenciar a gravação, vinte e quatro horas por dia, de toda a movimentação de pessoas, através do sistema de monitoramento, efetuando a troca das fitas sempre que estiverem chelas: Acompanhar toda a movimentação de pessoas pelo circuito interno de TV, Identificando pessoas coma atitudes suspeitas, promovendo pessoalmente, ou solicitando ao outro colega através de rádio, a averiguação no local e se necessário, a abordagem do envolvido, Acompanhar os pagamentos em carteirinha à fornecedores no departamento de contas à pagar dando retaguarda na segurança, Escoltar pessoas da empresa com veículo, em caso de saída com numéricos em grande quantidade; Dar suporte à loja, levando funcionários ao médico em casos de emergência, ou levando-os até a residência conforme o horário e condições do final de expediente.”

Provas: PPP emitido em 31/7/2014 (Id. 256066786, p. 21-22) e laudo técnico pericial produzido nestes autos (Id. 256067061)

Agente Nocivo: não consta

Embasamento legal: não há

Conclusão: Ausentes formulários, laudos técnicos ou PPP’s relativos aos interregnos em questão, a atestar a efetiva exposição a agentes nocivos, impossível o reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas.

Assim, é possível o enquadramento como especial da atividade desenvolvida nos períodos de 22/8/1981 a 1.o/2/1985, 27/1/1986 a 22/8/1986, 25/8/1986 a 29/9/1989 e de 1.o/2/1994 a 1.o/6/1995.

Por outro lado, devem ser computados como tempo de serviço comum os interstícios de 1.o/9/1989 a 4/6/1991, 19/8/1996 a 25/8/1998, 1.o/7/1999 a 27/5/2000, 26/7/2001 a 4/1/2002, 18/11/2002 a 18/12/2002, 18/12/2002 a 6/12/2004, 1.o/4/2005 a 1.o/6/2010 e de 8/8/2011 a 31/7/2014.

No mais, não prospera a impugnação da autarquia previdenciária no tocante à prova pericial produzida em juízo.

Está adstrita ao poder geral de cautela do juiz a averiguação das provas necessárias ao deslinde da controvérsia. In casu, o juízo a quo entendeu necessária a realização de perícia técnica para verificação do exercício de atividade laborativa eventualmente exercida pela parte autora em condições insalubres.

Frise-se que o fato de a perícia judicial ter sido realizada em momento ulterior à prestação do serviço não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que o laudo técnico seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

Esclareça-se que se entende pela admissibilidade da realização de perícia por similaridade, dada a peculiaridade do caso concreto, por se tratar de empresa empregadora inativa.

A jurisprudência tem admitido a utilização de perícia por similaridade, realizada em empresa com características semelhantes àquela em que se deu a prestação do serviço, quando impossível sua realização no próprio ambiente de trabalho do segurado.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

(...)

Da mesma forma, tem se decidido no âmbito desta Corte (ApCiv - 0029745-54.2015.4.03.9999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 09/09/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/09/2019; AI - 5012457-90.2019.4.03.0000, Décima Turma, Rel. Des. Fed. SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 29/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/09/2019; ApCiv - 5772349-59.2019.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 20/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/05/2020; ApCiv - 5006310-12.2018.4.03.6102, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. TANIA REGINA MARANGONI, julgado em 25/03/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/03/2019; ApCiv - 0004884-60.2012.4.03.6102, Nona Turma, Rel. Des. Fed. GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 20/03/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/03/2020; e ApCiv - 0011401-20.2018.4.03.9999, Sétima Turma, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/06/2020).

Em específico, a posição prevalecente e atual na 8.a Turma:

(...)

Assim, plenamente admissível a perícia realizada por similaridade.

Assim, adicionando-se os períodos comuns registrados em carteira profissional aos interregnos ora reconhecidos como laborado em condições especiais, já acrescido do percentual de 40%, a parte autora não conta tempo suficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, perfazendo 28 anos e 7 dias até a data do requerimento administrativo.

Posto isso, rejeito a matéria preliminar, nego provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora tão somente para reconhecer a especialidade do labor exercido, também, no período de 27/1/1986 a 22/8/1986, nos termos acima preconizados.”

In casu, ao contrário do quanto apontado pelo embargante, o perito judicial expressamente delimitou os períodos de exposição a agentes nocivos, coincidente com o quanto restou decidido, a saber (Id. 256067061, p. 12):

“Na empresa TwinGlass o autor trabalhou exposto a ruído em intensidades de 86 a 90 dB no setor de carpintaria e ao calor com intensidade de 27,7 oC (IBUTG) na alimentação dos fornos. No setor dos fornos o ruído era de 76 dB. O autor revezava os postos de trabalho entre os fornos e carpintaria como medida de proteção ocupacional contra o calor. Na empresa Brulec esteve exposto a ruído em intensidade de 87 dB conforme apontado no Laudo Técnico Ambiental para a função desempenhada pelo autor. Para as demais empresas não ficou evidenciado exposição a gentes insalubres ou condições especiais de trabalho.”

Como se vê, o movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a parte recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, como visto da jurisprudência da E. Corte Superior acima referenciada, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

O entendimento adotado foi motivado, verificando-se apenas a divergência entre o posicionamento do julgado e aquele defendido pelo ora insurgente, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado – a que se remete evitando-se, assim, desnecessária e cansativa reprodução –, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado a negar provimento ao recurso.

Assim, em verdade, discordante com o encaminhamento dado no acórdão, o que se tem é a parte autora pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Conforme consignado, os argumentos apontados pelo embargante em seu recurso foram analisados e decididos pelo colegiado.

Ainda que fosse desnecessário dizer o óbvio, considerando as alegações apresentadas, centradas em aspectos que derivam da questão central enfrentada motivadamente, cumpre ao mesmo interpor os recursos que entender pertinentes à reversão do resultado do julgamento, finalidade para a qual, sabidamente, não se prestam estes embargos.

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DAS ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (CPC, art. 1.022, incisos I a III) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- Desenvolvimento do movimento recursal sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando o recorrente, inconformado com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é o embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão